Tribunal: TJDFT
Processo: 0735092-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO EM AMPLA CONCORRÊNCIA. DIAGNÓSTICO TEA POSTERIOR À INSCRIÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE INSCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido autoral de retificação de inscrição no concurso para provimento de vagas para carreira de magistério, alterada de ampla concorrência para pessoa com deficiência, em razão do diagnóstico de TEA, após o encerramento do período de inscrições do certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a retificação de inscrição de candidata em concurso público na condição de ampla concorrência para as vagas destinadas a pessoas com deficiência, com fundamento em diagnóstico superveniente obtido após o prazo de encerramento da inscrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital de concurso público possui força normativa e vincula tanto os candidatos quanto a Administração Pública, conforme o artigo 37, caput, da Constituição Federal, corolário dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade, moralidade, impessoalidade e da isonomia.
4. Diante da clara e inequívoca previsão editalícia de que a declaração de deficiência e comprovação dessa condição devem ser apresentadas pelo candidato no ato da inscrição, a relativização dessa regra configura inaceitável quebra do princípio da igualdade e da vinculação ao edital. 4.1. A alteração da modalidade de inscrição não possui previsão legislativa nem editalícia, o que impede concessões individuais que possam comprometer a segurança jurídica do certame.
5. O princípio da preclusão, implícito no artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, determina que as fases do concurso público sejam respeitadas, garantindo a organização e a continuidade do certame.
6. As Leis no 12.764/2012 e no 13.146/2015 garantem a inclusão de pessoas com deficiência, mas não flexibilizam normas procedimentais do concurso, como prazos de inscrição e envio de documentos comprobatórios, os quais devem ser observados por todos os candidatos.
7. É legítima a recusa da Administração Pública e da banca examinadora à solicitação para alterar, após o encerramento do período de inscrição e com base em diagnóstico obtido posteriormente a esta fase, a inscrição da candidata inscrita na ampla concorrência para as vagas destinadas a pessoas com deficiência. Precedentes: Acórdãos 1886140, 1750095 e 1988695.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencida e condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009. Exigibilidade suspensa, ante a gratuidade de justiça ora deferida.
___________________
Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 37; Lei 12.764/2012 e no 13.146/2015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1988695, 0751812-34.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025; Acórdão 1886140, 0733121-03.2023.8.07.0001, Rel. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Quarta Turma Cível, DJe 27/06/2024; TJDFT, Acórdão 1750095, 0701180-04.2023.8.07.9000, Rel. LEONOR AGUENA, Segunda Turma Recursal, DJe 06/09/2023.